Tribunal: TJSP
Processo: 1055946-67.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Caracterizados dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de recurso em caráter manifestamente protelatório – Inteligência do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação das penalidades mantida.
DANO MORAL – Inocorrência – Inscrição desabonadora de nome em bancos

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Caracterizados dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de recurso em caráter manifestamente protelatório – Inteligência do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação das penalidades mantida.
DANO MORAL – Inocorrência – Inscrição desabonadora de nome em bancos de dados – Comprovação da existência do débito – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1055946-67.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDREIA DE OLIVEIRA DAMASCENO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1055946-67.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42604
2
VOTO No: 42604
AREG.No: 1055946-67.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo 8a VC
AGTE. : ANDREIA DE OLIVEIRA DAMASCENO SANTOS (JUST GRAT)
AGDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Caracterizados dedução
de pretensão contra fato incontroverso, alteração na verdade dos
fatos, procedimento temerário e interposição de recurso em caráter
manifestamente protelatório Inteligência do disposto nos arts. 80
e 81 do Cód. de Proc. Civil Aplicação das penalidades mantida.
DANO MORAL Inocorrência Inscrição desabonadora de nome
em bancos de dados Comprovação da existência do débito
Decisão que negou provimento à apelação mantida Agravo
regimental improvido.
Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a apelação tirada de r. sentença que julgou improcedente ação dita “indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito...” referente à inscrição
em cadastro de inadimplentes que se afirma indevida; os honorários de advogado foram
arbitrados em 10% sobre o valor da causa; houve condenação da autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor dado à causa.
Insiste a agravante em que seu nome foi inscrito indevidamente em
cadastro de inadimplentes, de forma que faz jus à indenização pelo abalo moral sofrido e
em que não litiga de má-fé, não tendo sido indicadas as condutas que a representariam.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Restou, com efeito, não demonstrado que houve prejuízo moral que
excedeu a um mero aborrecimento ou dissabor corriqueiro do dia-a-dia, consistente em
inscrição desabonadora de nome em bancos de dados, ante a prova da existência do débito.
Restou plenamente caracterizada, outrossim, a litigância de má-fé
consistente na dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração da verdade dos
fatos, procedimento temerário e interposição de recurso com intuito manifestamente
protelatório (arts. 80 do Cód. de Proc. Civil), razão pela qual se justifica a imposição de
multa e indenização (art. 18 e 81).
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1055946-67.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42604
3
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:

“Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Vanessa Ribeiro Mateus que julgou improcedente ação dita
“indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de
débito...” referente à inscrição em cadastro de inadimplentes que se afirma indevida;
os honorários de advogado foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa; houve
condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o
valor dado à causa.
Sustenta a apelante que a inscrição é indevida, pois não se
demonstrou a origem das dívidas indicadas no cadastro de inadimplentes; que os
documentos apresentados pelo apelado são unilaterais e não comprovaram a evolução
dos débitos; que faz jus à indenização por danos morais e que não litiga de má-fé, não
tendo sido indicadas as condutas que a representariam.
Pede o apelado, em sua resposta, a preservação do resultado.
Recurso, no mais, bem processado.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Não vinga, todavia.
Analisados os fatos, a verdade é que a conduta da apelante,
desde a petição inicial e até aqui, cristaliza litigância de má-fé.
É verdade que tão somente a falta de demonstração de algum
alegado direito, em princípio, não a configuraria.
Neste caso concreto, todavia, a apelante ajuizou a ação alegando
que “sequer firmou com a ré obrigação com tais características” no que foi
flagrantemente desmentido pela documentação juntada pelo apelado que indica não
só a existência de contrato de adesão a cartão de crédito como também o efetivo uso,
isto é, havia inequívoco relacionamento entre as partes, o qual não foi pela apelante
impugnado.
Ora, se nada devia, cabia-lhe desde logo informar a natureza da
relação jurídica mantida e coletar a prova de todos os pagamentos que tivesse feito;
não, maliciosamente, alegar nada dever ou, mais grave ainda, afirmar genericamente
o desconhecimento das dívidas contraídas em decorrência.
Em suma: movimentou o aparato do Poder Judiciário e deu
causa aos respectivos ônus, inclusive da parte contrária, ajuizando ação que se mostra
totalmente desarrazoada, o que, em face de tais circunstâncias, não se amolda aos
fatos normais das demandas em que a parte tão somente não é vitoriosa por não
conseguir demonstrar o alegado direito.
A verdade é que, aqui, e ao contrário do que desde sempre
afirmou ela, havia débito em aberto e, confrontada com esse fato, limitou-se a atacar
pela rama, afirmando que os documentos são unilaterais, que não guardam relação
com a anotação, que não podem servir como meio de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1055946-67.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42604
4
Anota-se que a atuação não se limitou ao exercício do direito de
ação mas, isto sim, desbordou de âmbito eticamente aceitável, que não se compadece
com afirmações como aquelas feitas pela apelante.
Litigou em má-fé, pois, quando deduziu pretensão (afirmação de
inexistência de dívida) contra fato incontroverso (documentos atestando contrário),
alterando a verdade dos fatos e procedendo de modo temerário, para, culminando,
interpor o presente recurso com intuito manifestamente protelatório (arts. 79 e 80 do
atual Cód. de Proc. Civil), pelo que muito bem se justifica a imposição de multa no
valor fixado.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto pelos
seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados, mantida, ainda, da multa e indenização por litigância
de má-fé; tendo em vista a interposição deste recurso, majoram-se os honorários de
advogado para 15% sobre o valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art.
85 do Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a gratuidade da justiça concedida.
Em face do exposto, com essa nova imposição e com base no art.
932 do Cód. de Proc. Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação,
que é manifestamente improcedente.”.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator